Tribunal: TJDFT
Processo: 0721050-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONVERSÃO DO MANDADO EM TÍTULO EXECUTIVO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITOS JUDICIAIS. INPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A efetiva consolidação da dívida na ação monitória depende da constituição do título judicial, cujo litígio instaurou-se com a citação válida (CPC, art. 240). Somente com a conversão do mandado em título executivo, isto é, com a sentença, há a constituição do título executivo judicial, o qual se sujeita aos encargos moratórios previstos na lei. Assim, a partir da sentença incidem sobre o débito a correção monetária e os juros moratórios legais, não subsistindo os encargos pactuados no documento sem eficácia executiva.
2. Não merece reparos a r. sentença ao determinar a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da planilha de débito atualizada e colacionada aos autos, pois o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na correção monetária dos débitos judiciais, a utilização do índice INPC é o mais adequado à espécie.
3. Recurso conhecido e não provido.